Tribunal: TJSP
Processo: 1002016-97.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Mandado de Segurança – Município de Itápolis – Licitação – Impetrante que ficou em segundo lugar na classificação das propostas – Alegação de que a empresa vencedora não cumpriu os termos do edital – Interesse de agir configurado – Sentença que reconheceu a carência de interesse processual afastada – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sendo necessária a inclusão da empresa

Ementa:
Mandado de Segurança – Município de Itápolis – Licitação – Impetrante que ficou em segundo lugar na classificação das propostas – Alegação de que a empresa vencedora não cumpriu os termos do edital – Interesse de agir configurado – Sentença que reconheceu a carência de interesse processual afastada – Hipótese de litisconsórcio passivo necessário, sendo necessária a inclusão da empresa contratada no polo passivo para apresentação de defesa – Sentença anulada – Recurso da apelante provido, com determinação.